Tribunal: TJMT
Processo: 1021216-79.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021216-79.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELANTE), JESSICA FERNANDES BARRETO ALBUQUERQUE - CPF: 037.106.901-70 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), ANA MARIA DE SOUZA - CPF: 329.053.351-49 (APELADO), REICYLA BRUNA OLIVEIRA - CPF: 032.762.811-12 (ADVOGADO), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1021216-79.2021.8.11.0002.

APELANTE:
CONDEFERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

APELADA:
ANA MARIA DE SOUZA
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA DE AMBAS AS PARTES – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ART. 145 C/C ART. 392, AMBOS DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1021216-79.2021.8.11.0002.

APELANTE:
CONDEFERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

APELADA:
ANA MARIA DE SOUZA
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONDEFERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 1021216-79.2021.81.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato objeto dos autos e condenar a parte requerida a restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde cada desconto indevido, a ser apurado em liquidação de sentença, além da condenação da requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde cada desconto indevido.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 246789157).

Em suas razões de Id.245789160, a parte apelante sustenta preliminarmente a ocorrência do cerceamento de defesa, com a necessidade de realização de prova pericial. No mérito, requer a procedência dos pedidos iniciais, haja vista a legalidade dos descontos.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ANA MARIA DE SOUZA em face do apelante, ao argumento de que desconhece o desconto em sua folha de pagamento denominado
“Contribuição Cobap”
no valor de R$ 9,37 (nove reais e trinta e sete centavos).

Da análise detida dos autos, verifica-se que o apelante apresentou um documento denominado “autorização de desconto” referente à parcela a qual alega desconhecer (Id. 246788682).

A parte autora impugnou a contestação, alegando a falsidade da assinatura do documento, pleiteando a perícia grafotécnica.

Sobreveio manifestação do requerido pleiteando a perícia grafotécnica (Id. 246788693).

O Magistrado de Primeiro Grau julgou o feito antecipadamente, julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Insurge-se o apelante desta decisão, alegando de proêmio o cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Pois bem.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o exame pericial é necessário nos casos em que se contesta a veracidade das assinaturas do documento, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou autenticidade pela simples comparação de semelhanças.

Assim, diante da importância da análise da prova pericial a ser produzida, entendo que o feito deve ser mais bem instruído, possibilitando à recorrente a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. RECURSO REPETITIVO STJ. TEMA 1061. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Tendo o autor requerido a realização da perícia grafotécnica oportunamente, ante a alegação de falsificação de sua assinatura, é necessária à lide a realização do procedimento, já que por ela poderá demonstrar o fato constitutivo de seu direito e, com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.”(TJ-MT 10216288720218110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023).

Por fim, impende salientar, ainda, que não há prejuízo maior às partes o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas apenas garante a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
CONDEFERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
para anular sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução do feito, com a realização de prova pericial grafotécnica.

Inaplicável o art.85, § 11 do Código de Processo Civil, haja vista a anulação da sentença para que seja realizada a prova pericial grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024